Tribunal: TJBA
Processo: 8011567-23.2023.8.05.0113
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8011567-23.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E ACID. TRAB DA COMARCA DE ITABUNA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE VINICIUS ALCANTARA DE OLIVEIRA GONCALVES LIMA, MARIANA LEITE OLIVEIRA, RAIMUNDO ALCANTARA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA ATESTADA POR PERÍCIA MÉDICA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o INSS à concessão de auxílio por incapacidade temporária acidentário em favor de segurado que exercia atividades de motorista e ajudante de carga, desenvolvendo patologias na coluna vertebral e manguito rotador relacionadas ao trabalho, mas indeferiu o pedido de conversão em aposentadoria por invalidez acidentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) estão preenchidos os requisitos para concessão do auxílio por incapacidade temporária acidentário; (ii) se são adequadas a data de início e o prazo de manutenção do benefício fixados; e (iii) se é correto o indeferimento do pedido de conversão em aposentadoria por invalidez acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualidade de segurado restou comprovada, estando o autor no período de graça quando do requerimento administrativo. Tratando-se de benefício acidentário, não se exige carência.

4. A perícia médica judicial foi conclusiva ao atestar incapacidade total e temporária do autor, bem como nexo causal/concausal entre as patologias diagnosticadas (transtornos dos discos vertebrais e tendinopatia do manguito rotador) e as atividades laborais que envolviam carregamento de peso, esforço físico repetitivo e posturas antiergonômicas.
5. A fixação da DIB na data do requerimento administrativo (08/02/2023) e do prazo de manutenção de 18 meses mostram-se adequadas às circunstâncias do caso, considerando o histórico da doença e a natureza degenerativa das patologias.

6. O indeferimento da conversão em aposentadoria por invalidez é correto, pois a perícia atestou incapacidade temporária, com possibilidade de recuperação mediante tratamento adequado, não configurando incapacidade permanente e insusceptível de reabilitação.

IV. DISPOSITIVO

8. Sentença confirmada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 15, II; 19; 20; 21, I; 26, II; 42; 59; 60, §§ 8º e 9º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 111/STJ.

(
TJBA, APC nº
0004063-28.2008.8.05.0146, Rel.
Des.
Licia De Castro Laranjeira Carvalho,
Primeira Câmara Cível,
Publicado em 16/12/2020
)(destaquei
).

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
REEXAME NECESSÁRIO
de n.
8
0
1
1
567
-
23
.20
23
.8.05.01
1
3
,
sendo
remetente
o

JUÍZO DA
3
ª V
ARA
DOS FEITOS
D
E RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVE
IS
, COM
ERCIAIS
E ACIDENTES DO TRABALHO DE I
TABUNA
,
e como
interessad
os

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e Outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
confirmar a sentença reexaminada
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07